Tribunal: TJDFT
Processo: 0703335-96.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703335-96.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV APELADO: RUTE ESTELA VILAVERDE SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação (ID30743327) interposto por DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV-DF contra a sentença de ID30743322 pela qual julgados procedentes os pedidos formulados na petição inicial e determinada a conversão da aposentadoria de RUTE ESTELA VILAVERDE SANTOS por invalidez com proventos proporcionais para proventos integrais: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS, nos termos do art. 487, I, CPC, para DETERMINAR a conversão da aposentadoria por invalidez, com proventos proporcionais, para proventos integrais, sendo devido à autora o pagamento, principalmente pelo IPREV/DF e subsidiariamente pelo DISTRITO FEDERAL, dos valores, retroativos até a data da aposentadoria, representados pela diferença entre o que foi pago a título de proventos proporcionais e o que deveria ter sido a título de proventos integrais. Os valores serão apurados mediante cálculo a ser apresentado pela parte interessada e deverão ser corrigidas pelo IPCA-E, desde o momento em que a parte fazia jus aos valores, mensalmente, incidindo juros de mora calculados com base no índice de remuneração da caderneta de poupança, a partir da citação. Sem custas processuais para os requeridos, por serem isentos. Arcarão os requeridos com pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, repartidos por igual entre eles, cujo percentual será definido quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, § 4o, II, CPC. Dispensada a remessa necessária, conforme art. 496, § 3o, CPC. Após trânsito em julgado, nada requerido, promova-se o arquivamento dos autos, com as cautelas de estilo” (ID30743322). DISTRITO FEDERAL e IPREV apelaram tão somente no que diz respeito ao termo inicial para o pagamento da diferença dos proventos: data do requerimento administrativo. 29/8/2018, e não data da aposentadoria como definido em sentença. Ressaltam: “Em sede de contestação, os recorrentes defenderam que se porventura fossem acolhidos os pedidos da parte autora, a diferença dos proventos seriam devidas a partir da data do requerimento administrativo, aviado pela autora para converter o ato de aposentadoria de proporcional em integral, que no caso ocorrera em 29/08/2018” (ID30743327). Em contrarrazões (ID30743332), a autora RUTE ESTELA VILAVERDE SANTOS, além da manutenção da sentença, requereu concessão de tutela de urgência “determinando o imediato cumprimento da r. decisão no ponto não-controvertido, isto é, a concessão da aposentadoria com proventos integrais” (ID30743332). É o relatório. Passo a decidir. Trata-se de pedido de tutela de urgência em contrarrazões contra a Fazenda Pública, deduzido pela apelada RUTE ESTELA VILAVERDE SANTOS. O art. 932, II do CPC dispõe que “Incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do Tribunal”. Verifica-se que, apesar de o pedido de antecipação da tutela contra a Fazenda Pública ter sido deduzido em contrarrazões, não há óbice para sua concessão. A apelada-requerente postula a concessão de tutela de urgência da parte não controvertida pelos apelantes DISTRITO FEDERAL e IPREV-DF, qual seja, a conversão da aposentadoria por invalidez proporcional em integral. Pela sentença (ID30743322), acolhido o pedido da parte requerente-apelada e determinada a conversão da aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais em aposentadoria por invalidez com proventos integrais: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS, nos termos do art. 487, I, CPC, para DETERMINAR a conversão da aposentadoria por invalidez, com proventos proporcionais, para proventos integrais, sendo devido à autora o pagamento, principalmente pelo IPREV/DF e subsidiariamente pelo DISTRITO FEDERAL, dos valores, retroativos até a data da aposentadoria, representados pela diferença entre o que foi pago a título de proventos proporcionais e o que deveria ter sido a título de proventos integrais. Os valores serão apurados mediante cálculo a ser apresentado pela parte interessada e deverão ser corrigidas pelo IPCA-E, desde o momento em que a parte fazia jus aos valores, mensalmente, incidindo juros de mora calculados com base no índice de remuneração da caderneta de poupança, a partir da citação. Sem custas processuais para os requeridos, por serem isentos. Arcarão os requeridos com pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, repartidos por igual entre eles, cujo percentual será definido quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, § 4o, II, CPC. Dispensada a remessa necessária, conforme art. 496, § 3o, CPC. Após trânsito em julgado, nada requerido, promova-se o arquivamento dos autos, com as cautelas de estilo.” (ID30743322). DISTRITO FEDERAL e IPREV apelaram (ID30743327) tão somente para rediscutir o termo inicial do pagamento das diferenças oriundas desta conversão. A matéria em comento está regida pelo art. 40, § 1°, I, CRFB/1988, com redação à época dos fatos: “Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. § 1o Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 3o e 17: I - por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei;” Igualmente, o art. 18, Lei Complementar Distrital 769/2008, que trata do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal: “Art. 18. A aposentadoria por invalidez é devida ao segurado que for considerado incapaz de readaptação para o exercício das atribuições do cargo, de forma compatível com a limitação que tenha sofrido, e deve ser paga, com base na legislação vigente, a partir da data da publicação do respectivo ato e enquanto o servidor permanecer nessa condição. § 1o Os proventos da aposentadoria por invalidez serão proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrentes de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, hipóteses em que os proventos serão integrais, observado, quanto ao seu cálculo, o disposto no art. 46. ( ) § 5o Para efeito de concessão de aposentadoria compulsória por invalidez permanente com proventos integrais, consideram-se moléstia profissional ou doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o parágrafo primeiro, as seguintes: tuberculose ativa; hanseníase; leucemia; pênfigo foliáceo; alienação mental; neoplasia maligna; cegueira posterior ao ingresso no serviço público; paralisia irreversível e incapacitante; cardiopatia grave; doença de Parkinson; espondiloartrose anquilosante; nefropatia grave; estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante); síndrome da deficiência imunológica adquirida – Aids; neuropatia grave; esclerose múltipla; contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada; e hepatopatia, aplicando-se ainda, no que couber, os critérios estabelecidos pelo Regime Geral de Previdência Social. § 6o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade, mediante exame médico-pericial do órgão competente”. Definido pelo Laudo Pericial e confirmado em sentença que, dentre as patologias acometidas à requerente-apelada, está a neuropatia grave – hipótese de concessão de aposentadoria com proventos integrais: “Em suas conclusões o perito afirmou: ‘A patologia da autora (lombalgia crônica - CID M54) enquadra-se no conceito de neuropatia grave desde, pelo menos, 06/11/2017, quando a inspeção de saúde determinou a aposentadoria por invalidez’ (ID30743322). Como se vê, não há dúvida quanto à obrigatoriedade de concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais à parte requerente-apelada, tanto assim o é que os apelantes DISTRITO FEDERAL e IPREV-DF não impugnaram este capítulo da sentença. No sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. ACIDENTE EM SERVIÇO. CONTAMINAÇÃO. CONVERSÃO DA APOSENTADORIA COM PROVENTOS PROPORCIONAIS PARA INTEGRAIS. CABIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TEORIA DA ACTIO NATA. DATA DA DESCOBERTA DA MOLÉSTIA. 1. Estabelecido o nexo causal entre a invalidez permanente e o acidente de serviço, no caso, contaminação, o servidor público faz jus à aposentadoria com proventos integrais, nos termos do art. 40, § 1o, I, da CF/88, c/c o art. 18, § 1o, da Lei Complementar Distrital 769/2008. ( ) 6. Rejeitou-se a prejudicial de prescrição, negou-se provimento ao apelo do réu e deu-se provimento ao apelo da autora.” (TJDFT. Acórdão 1384252, 07106570720188070018, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2021, publicado no DJE: 18/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, a conversão, desde já, da aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais para aposentadoria por invalidez por proventos integrais não implica aumento de despesas para Administração, pois o servidor passa a perceber os mesmos valores que percebia na atividade. Em outras palavras, pedido de tutela antecipada contra Fazenda Pública que não encontra restrições no artigo 2o-B da Lei 9.494/97: “Art. 2oB. A sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado” Por oportuno, mutatis mutandis, julgado do STJ: PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. VERBAS DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. SÚMULA 729/STF. INAPLICABILIDADE DO ART. 7o, § 2o, DA LEI N. 12.016/2009. APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. ART. 2o-B DA LEI 9.494/1997. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. ( ) 3. Outrossim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que deve ser dada interpretação restritiva ao art. 2o-B da Lei 9.494/1997, a qual veda a execução provisória de sentença contra a Fazenda Pública, antes que se opere o seu trânsito em julgado, em ações que tenham por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores, devendo ser observadas as hipóteses expressamente definidas na norma. 4. Dessa forma, verifica-se que a questão ora em análise - execução provisória de decisão concessiva de aposentadoria - não se encontra abrangida pela citada vedação legal, tendo em vista que trata de obrigação de fazer que envolve a implementação de benefício previdenciário. 5. Por fim, reforçando tal entendimento ressalta-se que "a concessão de aposentadoria voluntária com proventos integrais, hipótese dos autos, por não implicar aumento de despesas para a Administração, porquanto o servidor passará a perceber da Administração os mesmos valores que percebia na atividade, não é alcançada pela vedação contida no art. 2o-B da Lei n. 9.494/1997" (REsp 565.319/RS, Relatora Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe 09/05/2005). A propósito, recentes decisões: AREsp 1.402.825/SP, rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 11/12/2018; AREsp 1.267.574/SP, rel. Ministro Gurgel de Faria, DJe 22/11/2018; AREsp 1.262.330/SP, rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 3/8/2018. ( ) 8. Recurso Especial não conhecido (REsp 1799849/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 16/04/2019) Assim, satisfeitos os requisitos da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o risco de dano grave ou de difícil reparação, defiro o pedido de concessão da tutela provisória de urgência formulado no ID307743331 para que a sentença de ID30743322 produza, desde já, seus efeitos, convertendo-se a aposentadoria de RUTE ESTELA VILAVERDE SANTOS por invalidez com proventos proporcionais em aposentadoria por invalidez com proventos integrais,. Comunique-se ao DISTRITO FEDERAL e ao IPREV-DF. Intimem-se. Em seguida, retornem os autos conclusos. Brasília, 23 de novembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora